Tribunal: TCU
Processo: 045.517/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Agência Nacional do Cinema em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei no 8.685/1993 (Lei do Audiovisual), que teve por objeto Mangue Bit - documentário de longa metragem, que teve início nos Anos 90 e foi considerado renovador do posicionamento de Pernambuco e, consequentemente, do Brasil, no cenário musical, reverberando nas artes plásticas, audiovisual, moda e cibernética. (no da TCE no sistema: 411/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 5098/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "d", do RI/TCU, com fundamento da Súmula TCU 145, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em apostilar o Acórdão 3738/2024-TCU-Primeira Câmara , para que seja acrescido ao seu texto o item 9.8. conforme a seguir: 9.8. enviar cópia deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para as providências que entender cabíveis. 1. Processo TC- Processo 045.517/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: William Cubits Capela (XXX.783.064-XX); William Cubits Capela (05.246.567/0001-66). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Cinema. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.